Tribunal: TJES
Processo: 0000394-09.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000394-09.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE MAZZA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REPRESENTAÇÃO INFERIDA DE MANIFESTAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PREENCHIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. INAPLICABILIDADE DA MODALIDADE CULPOSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusaod pelos crimes de estelionato e receptação dolosa (arts. 171 e 180, ambos do Código Penal), fixando a pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e indenização de R$ 9.000,00 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a alegação de nulidade da ação penal por ausência de representação da vítima para o crime de estelionato; (ii) a suficiência probatória para condenação por estelionato e receptação dolosa; (iii) a possibilidade de desclassificação da receptação dolosa para culposa; e (iv) o pedido de exclusão da indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação à alegada ausência de representação da vítima no crime de estelionato, verifica-se que a manifestação da vítima em sede policial, relatando o ocorrido, o que evidencia a intenção de responsabilização penal do autor, atendendo ao requisito de representação conforme jurisprudência do STJ, que admite a inferência de representação por declarações da vítima em boletim de ocorrência ou depoimento policial (STJ, AgRg no REsp 1.912.568/SP).

4. Quanto à suficiência probatória para a condenação, a materialidade dos crimes está comprovada pelo auto de apreensão e o laudo de vistoria do veículo. A autoria é demonstrada pelo depoimento da vítima e pelas próprias declarações do réu, que admitiu ter adquirido o veículo de um desconhecido pela internet, sem a devida documentação, e repassado o bem à vítima omitindo informações essenciais. A conduta do réu evidencia conhecimento sobre a procedência ilícita do veículo, justificando a condenação por receptação dolosa e estelionato.

5. Não prospera o pedido de desclassificação da receptação dolosa para culposa, pois as circunstâncias da aquisição do veículo e a tentativa de se desfazer do bem sem a documentação necessária indicam dolo na conduta do réu, afastando a modalidade culposa.

6. Quanto ao pedido de exclusão da indenização por danos materiais, assiste razão à Defesa, pois não foram atendidos os requisitos cumulativos para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme entendimento pacificado do STJ, que exige pedido expresso, indicação do montante e instrução específica (STJ, AgRg no REsp n. 2.032.518/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A representação para o crime de estelionato pode ser inferida de declarações prestadas pela vítima em fase inquisitorial, desde que evidenciem a intenção de responsabilização do autor.

2. A condenação por estelionato e receptação dolosa é cabível quando o réu adquire bem de procedência ilícita, omitindo informações essenciais e com indícios de dolo na conduta.

3. A desclassificação da receptação para a modalidade culposa não é cabível quando as circunstâncias indicam dolo na aquisição e transmissão do bem.

4. A fixação de indenização por danos materiais na sentença penal condenatória requer instrução específica e indicação do valor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 171, 180, e 69; Código de Processo Penal, art. 39;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.912.568/SP; AgRg no REsp n. 2.032.518/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE MAZZA PEREIRA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 171 e 180, na forma do art. 69, todos do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, além do pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 10330643), aponta a ausência de condição de procedibilidade para a persecução penal, uma vez que não houve representação por parte da vítima em relação ao crime de estelionato.

Aduz que não há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de receptação, especialmente diante da ausência de comprovação de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.

Da mesma forma, afirma que não há provas para a condenação do acusado pelo crime de estelionato.

Em caráter subsidiário, sustenta que deve haver a desclassificação do crime de receptação na modalidade dolosa para a modalidade culposa.

Pontua, ainda, que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na medida em que não houve instrução probatória específica acerca de tal questão.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida quanto à condenação pelo crime de estelionato, bem como a sua reforma, a fim de absolver o acusado de todas as imputações e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa e o afastamento da indenização por danos materiais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10330645), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 10547871), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE MAZZA PEREIRA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 171 e 180, na forma do art. 69, todos do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, além do pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 10330643), aponta a ausência de condição de procedibilidade para a persecução penal, uma vez que não houve representação por parte da vítima em relação ao crime de estelionato.

Aduz que não há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de receptação, especialmente diante da ausência de comprovação de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.

Da mesma forma, afirma que não há provas para a condenação do acusado pelo crime de estelionato.

Em caráter subsidiário, sustenta que deve haver a desclassificação do crime de receptação na modalidade dolosa para a modalidade culposa.

Pontua, ainda, que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na medida em que não houve instrução probatória específica acerca de tal questão.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida quanto à condenação pelo crime de estelionato, bem como a sua reforma, a fim de absolver o acusado de todas as imputações e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa e o afastamento da indenização por danos materiais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes de estelionato e receptação (arts. 171 e 180, ambos do Código Penal), narrando o seguinte:

Conforme apurado através de inquérito policial, no mês de abril de 2018, nesta Comarca, o denunciado dirigiu-se até o posto JR para lavar seu veículo. Durante a lavagem, o denunciado ofereceu para o frentista Rônei Alves um veículo Toyota, modelo corolla, ano 2010, de cor preta, placa MTV-3134, para compra. O frentista informou que não teria condições de pagar, porém o denunciado disse que aceitaria fazer uma troca.

Diante disso, ficou acordado que Rônei entregaria ao denunciado seu veículo Gol, cor prata, ano 199, placa MQO-6090, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e mais 10 (dez) sacas de café quando da colheita e mais R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) depois que pilasse o café, totalizando o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Além disso, a vítima se obrigaria a assumir as parcelas bancárias do veículo que estaria financiado.

Frisa-se que no momento da entrega do veículo Toyota, modelo corolla, o denunciado entregou para o lesado apenas o documento referente ao exercício de 2017.

Dias após a venda, na data de 14/04/2018, Policiais Rodoviários Federais visualizaram o veículo vendido no pátio do Posto Jr e constataram que o mesmo era produto de furto/roubo e que estava com placa pertencente a outro veículo que não possuía qualquer restrição.

Segundo consta, em sede policial, o denunciado informou que adquiriu o veículo após vê-lo em um anúncio na internet de um homem de nome Leandro. Insta consignar que o denunciado comprou o referido veículo sem a documentação do mesmo e sem informações do vendedor e após tentou vendê-lo de toda maneira, aceitando pagamentos de formas diversas, demonstrando seu conhecimento quanto a procedência ilícita do bem.

Insta consignar que, o frentista Roney suportou o prejuízo de R$12.000,00 (doze mil reais) em razão da permuta. Assim agindo, o denunciado induziu em erro Ronei, fazendo-o crer que o veículo estava em situação regular e obteve vantagem financeira e econômica acima descrita.

Após regular instrução processual, o réu foi condenado nos termos da denúncia.

Inicialmente, a Defesa sustenta a nulidade da sentença por ausência de condição de procedibilidade para a propositura da ação penal, uma vez que a denúncia foi oferecida em 2023, quando já em vigor a Lei nº 13.964/2019, que passou a exigir a representação da vítima nos casos de crime de estelionato.

Cumpre ressaltar que a Defesa não alegou tal tese durante toda a instrução processual, tratando-se de nítida inovação recursal.

De toda sorte, entendo que não assiste razão à Defesa.

Dispõe o art. 39 do Código de Processo Penal, que o exercício do direito de representação pode ser exercido mediante declaração, escrita ou oral, perante a autoridade judicial, policial ou ao órgão do Ministério Público, sendo despiciendas maiores formalidades.

Sobre o tema Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 290) leciona que basta “
que haja manifestação da vontade da vítima ou de seu representante legal, evidenciando a intenção de que o autor do fato delituoso seja processado criminalmente”.

Na mesma linha, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça aponta que a “
representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
” (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021).

No caso, conforme se verifica dos autos, os fatos narrados ocorreram em abril de 2018, quando o veículo corolla adquirido pela vítima RONEI ALVES foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em virtude de os agentes terem constatado que o referido veículo possuía restrição de furto/roubo.

Ao prestar depoimento perante a autoridade policial em 16/04/2018 (fls. 10/11), a vítima relatou o ocorrido, inclusive tendo apontado que quem lhe vendeu o veículo com restrição teria sido a pessoa de FELIPE, posteriormente sendo identificada como o acusado.

Tal declaração,
per si
, já denota a intenção do ofendido na responsabilização penal do ofendido, o que foi corroborado posteriormente em declarações prestadas na data de 24/06/2022 (fls. 55) e perante o Ministério Público em 07/08/2023 (fls. 66).

Nesse contexto, embora na época das primeiras declarações firmadas pela vítima não houvesse necessidade de representação para persecução do crime de estelionato, as referidas declarações já denotam o interesse da vítima na persecução penal, restando, portanto, preenchida a condição de procedibilidade para a persecução penal.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. RETROATIVIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na espécie, o entendimento da Corte de origem foi exarado em alinhamento ao posicionamento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes de estelionato, a necessidade de representação da vítima, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança processos cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da referida norma. 2. Ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela retroatividade do disposto no art. 171, § 5º, do Código Penal, desde que antes do trânsito em julgado da condenação,
"também destacou que a retroatividade da norma deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. Precedente: HC n. 208.817 AGRG, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/4/2023, DJe 2/5/2023" (AGRG no HC n. 828.412/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024
), o que não é o caso dos autos, em que a vítima compareceu à delegacia e registrou boletim de ocorrência para a devida apuração dos fatos, satisfazendo a condição de procedibilidade em questão. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 754.134; Proc. 2022/0206400-2; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03/10/2024)

Em relação aos pleitos absolutórios, passo a tecer as seguintes considerações:

A materialidade do delito de receptação se encontra comprovada por meio do auto de apreensão de fls. 09 e laudo de vistoria de fls. 15.

A autoria, a seu turno, restou demonstrada por meio das declarações da vítima em juízo, oportunidade em que relatou que adquiriu o veículo corolla do acusado e que, após a apreensão, tentou procurar o réu para resolver o problema, mas não conseguiu, sofrendo um prejuízo de R$ 9.000,00 (nove mil reais):

Que era proprietário do veículo Corolla que foi apreendido no posto JR; que comprou o veículo de Felipe Mazza
;
que trocou um veículo Gol 2002 no Corolla e pagou o restante do valor parcelado, em parcelas de R$ 1.500,00; que após 30 dias apareceu a viatura da PRF procurando o carro; que não conhecia Felipe antes; que foi Felipe quem procurou o depoente; que Felipe passou o carro para o depoente com documento; que confirma ter reconhecido Felipe na delegacia; que não foi ressarcido do valor do prejuízo; que teve um prejuízo de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
; que procurou Felipe por várias vezes, mas não conseguiram resolver;(...); que trabalhou como frentista no porto JR por 13 anos; que Felipe não informou que haveria dificuldade na transferência do veículo,
disse que transferiria assim que o depoente terminasse de pagar
; que tomou conhecimento que o carro tinha restrição por roubo quando a polícia procurou o depoente no serviço; que o carro estava no galpão em cima do posto; que a polícia federal apreendeu o carro; que o depoente prestou depoimento na delegacia e depois retornou ao trabalho normalmente; que acredita que Felipe tinha conhecimento que o carro era roubado pela facilidade que ofereceu ao depoente no negócio; que o corolla era avaliado em R$ 40.000,00; que o Gol do depoente valia em torno de R$ 9.000,00; que o depoente pagaria ao final o valor de R$ 40.000,00; que Felipe disse que entregaria os documentos do carro assim que o depoente terminasse de pagar o carro; que não conseguiu recuperar o veículo Gol, porque Felipe transferiu o Gol para o nome dele; que o depoente ficou com o Corolla por 30 dias;
que quando procurou Felipe, ele disse que pagaria ao depoente; que Felipe disse que não sabia que o carro tinha problemas.

O policial rodoviário federal Octaviano Silva Junior, em seu depoimento judicial, confirmou a apreensão do veículo corolla que possuía restrição de furto/roubo.

O acusado, ao ser ouvido em juízo, confirmou que adquiriu o veículo, bem como que realizou a transação com a vítima:

Que nunca trabalhou com venda de veículo;
que adquiriu o veículo corolla em 2016, através de um anúncio de internet; que comprou o veículo de Leandro; que Leandro disse que era de Iuna; que Leandro pediu R$ 35.000,00 no carro, que era o valor da tabela FIPE
; que o depoente de um carro valendo R$ 5.000,00 e uma moto, valendo R$ 5.000,00; que o depoente pagou duas prestações do carro e dividiu o restante em R$500,00; que não teve mais contato com Leandro;
Que não tinha o telefone do Leandro; que parou de pagar o carro, que o carro saiu no valor de R$ 10.000,00
; Que o pagamento das prestações seria efetuado pessoalmente no bairro Aeroporto em Cachoeiro de Itapemirim todo o dia 10 às 18 hs;
que avisou a Rônei que não tinha como transferir o carro porque não tinha mais contato com Leandro; indagado o porque que transferiu o veículo que não era seu para outra pessoa, o acusado respondeu que: fez transação com o veículo porque não tinha mais como transferir o veículo e que não poderia mais ficar com um veículo sem o registro em seu nome;
que entregou a Rônei o verdinho, que Leandro entregou para o interrogado; que quando comprou o veículo de Leandro não tinha conhecimento que o veículo tinha restrição; que Leandro disse que o veículo não tinha restrição.

Conquanto a Defesa insista na tese de que não houve comprovação do elemento subjetivo do tipo, isto é, de que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, o próprio réu admite que adquiriu o bem de um terceiro pela
internet
, sem qualquer registro ou nota fiscal da compra, e por um valor
muito inferior
ao preço de mercado, já que teria pago somente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede policial, inclusive, o réu afirmou que não chegou a verificar junto ao DETRAN sobre a procedência do veículo a ser adquirido.

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, em momento algum o réu disse que tinha relação de confiança com a pessoa de quem adquiriu o veículo, pelo contrário, sequer soube dizer a qualificação completa do indivíduo, limitando a dizer que se chama “Leandro” e que confiou nele quando ele disse que o veículo não possuía restrição.

Corroborando a ciência do acusado acerca da ilicitude do bem, verifica-se que ele, em seu interrogatório judicial, afirmou que fez a transação com a vítima pois não tinha como transferir o veículo para o seu nome e não podia ficar com um veículo que não estava registrado, o que demonstra a intenção do denunciado de se desfazer do bem em questão.

E por esses mesmos fundamentos é que não prospera o pedido de desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação, já que todas as circunstâncias da aquisição do bem demonstram a conduta deliberada do acusado em adquirir o veículo de origem ilícita.

Nessa linha, como bem pontuado pelo Juízo Sentenciante:

Com efeito, analisando em cotejo as declarações do réu e demais provas juntadas aos autos, registra-se, de início, a sua indiferença em envidar maiores esforços para assegurar-se acerca da licitude de procedência relativa ao bem, em especial, ao não exigir a documentação ou mesmo verificar a sua legalidade junto ao Detran. Seu dolo é ainda mais característico diante de omitir todas essas informações sobre a impossibilidade de registro do bem quando negociou o veículo com a vítima.

Nesse passo, vislumbra-se que o dolo no tocante ao conhecimento da origem ilícita do veículo por parte do acusado, resta inquestionável diante das circunstâncias da transação efetuada, sem qualquer exigência de documentação pertinente. Frise-se que o acusado adquiriu o veículo de uma pessoa desconhecida, através de um anúncio na internet, sem recibo e sem verificar junto ao Detran a procedência do veículo.

Além disso, o réu informa uma negociação de origem duvidosa quando adquiriu o veiculo corola, indicando que as parcelas convencionadas em quantia em espécie, seriam efetivadas à pessoa de alcunha Leandro, no bairro Aeroporto em Cachoeiro de Itapemirim. Constata-se que a transação realizada manifesta-se totalmente contrária a uma negociação lícita de um veículo automotor.

Da mesma forma, não prospera o pedido de absolvição quanto ao delito de estelionato.

Rememoro que para a configuração do delito de estelionato, devem ser conjugados três elementos: 1) a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; 2) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e 3) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da vítima.

A fraude é elemento normativo do tipo, sem o qual não há que se falar na existência de estelionato, já que é justamente através dela que se induz e mantém a vítima a erro.

Na hipótese, foi demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem e tentou se desfazer do veículo,
omitindo informações essenciais e induzindo a vítima em erro
, ao afirmar que realizaria a transferência do bem para o nome do ofendido assim que este terminasse de pagar,
mesmo ciente de que o veículo não estava registrado em seu nome
.

Logo, não se pode afirmar, tal como o faz a Defesa, de que se trata de “mero desacordo comercial”, mas sim tratou-se de atitude deliberada do acusado que induziu a vítima a realizar o negócio fraudulento com a intenção de “se livrar” do automóvel e obter vantagem econômica para si.

Dessa forma, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções dos arts. 171 e 180, ambos do Código Penal.

Por fim, em relação ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que assiste razão à Defesa.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que para “
a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa
.”(AgRg no REsp n. 2.032.518/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

No caso, embora tenha havido pedido expresso na denúncia, não houve indicação do valor pretendido e nem instrução probatória específica a fim de comprovação do valor exato do dano sofrido, o que inviabiliza a fixação do valor mínimo pretendido.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de afastar a indenização por danos materiais fixada.

É como voto.